Tribunal: STF
Processo: HC 254976
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandor Rezmuves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 204.386/SP (evento 5).



    O paciente foi preso em em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 33-7 e; 120-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, na garantia da ordem pública e nos elementos inerentes ao tipo penal, como apreensão de drogas e função de mula do tráfico. Ressalta as circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e trabalho lícito no Brasil, além da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade do modus operandi do agravante, que tentou "embarcar num voo com destino a Paris (França), levando consigo em seu organismo, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou a terceiros, 933g de cocaína, distribuídos em 84 cápsulas" (e-STJ fl. 490, grifei). 



    3. Destacou-se que o acusado é de nacionalidade húngara e "se dirigiu a território estrangeiro com a incumbência já designada de receber, engolir e transportar a droga para solo no exterior – demonstram a audácia e a complexidade da organização que é necessária para a consecução de tal intento" (idem). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar, à seguinte consideração (evento 3, fls. 363-64): 



    “(...).



    Na sessão realizada em 06.06.2024, o e. Relator proferiu voto no sentido de conceder a ordem de Habeas Corpus, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Na ocasião, divergi do e. Relator, a fim de denegar a ordem de Habeas Corpus e manter a prisão preventiva do paciente. 



    Passo aos fundamentos do meu voto.



    No caso dos autos subjacentes, como consignado pelo e. Relator em seu minudente relatório, no dia 15 de novembro de 2023, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, SANDOR REZMUVES foi preso em flagrante delito, por ter sido surpreendido ao tentar embarcar num voo com destino a Paris (França), levando consigo em seu organismo, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou a terceiros, 933g de cocaína, distribuídos em 84 cápsulas. 



    O pedido de liberdade provisória fora indeferido pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que o paciente é estrangeiro e sem domicílio fixo no país ou qualquer vínculo que demonstre a eficiência e eficácia de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão. É de se ressaltar que diante da ausência de vínculo com o território ou com quaisquer pessoas que garantam sua permanência, é evidente e provável que o acusado, já em situação vulnerável, seja cooptado pelo crime ou procure auxílio juntamente à organização que o contratou para deixar o país. Não bastasse, as circunstâncias do delito – saiu de seu país de origem e se dirigiu a território estrangeiro com a incumbência já designada de receber, engolir e transportar a droga para solo no exterior – demonstram a audácia e a complexidade da organização que é necessária para a consecução de tal intento. Deste modo, indefiro o pedido de liberdade provisória posto que essencial à garantia da ordem pública, da instrução processual e da garantia da aplicação da lei penal.



    Por seu turno, e. Relator proferiu voto no sentido de conceder a ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, sob o seguinte fundamento:



    (...).



    Em que pesem as considerações externadas pelo e. Relator, ouso divergir do posicionamento externado, a fim de denegar a ordem de Habeas Corpus. 



    No caso, conforme consignado na decisão do Juízo a quo, o paciente é de nacionalidade húngara, não possui domicílio no território brasileiro ou ocupação lícita, o que facilitaria sua evasão do território nacional. 



    De outro, o delito subjacente é de extrema gravidade, com pena em abstrato de 5 a 15 anos de reclusão. 



    Dessa maneira, trata-se de paciente estrangeiro, que não possui atividade lícita ou domicílio no País e, considerando a gravidade dos fatos subjacentes, subsistem elementos nos autos que denotam a necessidade da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, resguardar o regular andamento da instrução processual, bem como para assegurar a futura aplicação da lei penal.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “(...).



    Insta salientar que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No caso, confira-se no que interessa o que consta da decisão que decretou a prisão preventiva (e-STJ fls. 234/235, grifei):



    (...).



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, diante da gravidade do modus operandi do agravante, que tentou "embarcar num voo com destino a Paris (França), levando consigo em seu organismo, para fins de comércio ou entrega de qualquer forma a consumo próprio ou a terceiros, 933g de cocaína, distribuídos em 84 cápsulas" (e-STJ fl. 490, grifei). Destacou-se que o acusado é de nacionalidade húngara e "se dirigiu a território estrangeiro com a incumbência já designada de receber, engolir e transportar a droga para solo no exterior – demonstram a audácia e a complexidade da organização que é necessária para a consecução de tal intento" (idem). Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.”



    Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes:  “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “O entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e o risco concreto de fuga constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.” (HC 218.906 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira turma, DJe 27.10.2022); “Ambas as Turmas do STF reconhecem a legitimidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e a necessidade de aplicação da lei penal, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.” (RHC 249.733 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.4.2025).



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente